Tribunal: STF
Processo: RE 170607
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-20
Data de publicação: 1994-06-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso  extraordinário.  Contribuições  Sociais.
Contribuição  social  sobre o  lucro  das pessoas  jurídicas.  Lei
nº 7.689, de 15.12.1988. Acórdão  que julgou inconstitucionais os arts.
1º,  2º, 3º e 8º,  da Lei nº 7.689/1988.
        Validade dos arts. 1º, 2º e 3º,  da  Lei nº 7.689/1988,
declarando-se a inconstitucionalidade, tão-só, do art. 8º do
referido diploma legal. Ofensa ao princípio da irretroatividade
(C.F., art. 150, III, "a"). Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal
Federal, nos Recursos Extraordinários nos. 146.733-SP e 138.284-CE.
        Recurso Extraordinário conhecido e parcialmente  provido para
limitar o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº 7.689/1988,
tão-somente, a seu art.